Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-31.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000743-31.2022.8.05.0051

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: EDENI ELENA CARDOSO

Advogado(s):MIQUEIAS LOPES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINARES AUSENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALTA DE PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ajuizada com pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e restituição de valores, cumulada com indenização por danos morais, diante de descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, que afirma jamais ter contratado com a instituição financeira. A sentença julgou procedentes os pedidos, motivo pelo qual a instituição financeira interpôs apelação visando à reforma integral da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se restou demonstrada a contratação de operação de crédito consignado entre as partes;

(ii) saber se há direito à restituição dos valores descontados, em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC;

(iii) saber se está configurado o dano moral indenizável;

(iv) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido;

(v) saber se os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso;

(vi) saber se é cabível a majoração da verba honorária recursal.

III. Razões de decidir

3. A parte autora impugnou expressamente a existência da contratação e juntou extratos bancários que não revelam crédito relacionado à suposta operação.

4. O banco apresentou apenas cópia de contrato com assinatura contestada, sem requerer ou produzir prova pericial grafotécnica.

5. O ônus da prova quanto à existência do contrato incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, e conforme entendimento consolidado no Tema 1061 do STJ.

6. Inexistente a comprovação do contrato, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

7. Diante da má-fé evidenciada, é cabível a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. O dano moral restou caracterizado e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional e adequado, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

9. Incidem juros moratórios desde o evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ.

10. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária recursal para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em casos de impugnação à autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, sob pena de reconhecimento da inexistência de relação jurídica. 2. A ausência de prova válida da contratação autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a indenização por danos morais, quando configurada a má-fé. 3. Os juros moratórios, em responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando mantida a condenação em sede de apelação.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000743-31.2022.8.05.0051, tendo como Apelante o Banco BMG S.A. e Apelada Edeni Elena Cardoso acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator